Tribunal: TJSP
Processo: 1007639-72.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-14
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que adquiriu automóvel usado, o qual foi apreendido em razão por apresentar sinais de adulteração na numeração do motor, detectado em vistoria. Pretensão de rescisão dos contratos de compra e venda e financiamento. Possibilidade. Interligação dos contratos que não admite a

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que adquiriu automóvel usado, o qual foi apreendido em razão por apresentar sinais de adulteração na numeração do motor, detectado em vistoria. Pretensão de rescisão dos contratos de compra e venda e financiamento. Possibilidade. Interligação dos contratos que não admite a subsistência do financiamento sem que o bem adquirido possa ser usufruído. Inequívoca a ocorrência de vício do produto. Legitimidade passiva da financeira para responder na presente ação. Responsabilidade que é objetiva e solidária com a loja revendedora, na medida em que ambas compõem a cadeia de fornecedores, ressalvada a possibilidade de reparação futura por meio de ação de regresso. Autor que faz jus à devolução de todos os valores despendidos, bem como à indenização por danos morais, haja vista que, ademais da frustração na compra do automóvel, teve seu nome indevidamente inscrito em dívida ativa para a cobrança de débitos de IPVA. Manutenção da sentença nestes pontos. Afastamento, contudo, da obrigação de fazer imposta à financeira para que transfira o veículo para o seu nome, vez que nem a empresa e nem o consumidor se encontram na posse do automóvel, o que torna inviável o seu cumprimento pela via administrativa, que demanda a realização de vistoria. Determinação de expedição de ofício ao Detran para que proceda à transferência da propriedade do veículo. Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido em parte.